Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002124-24.2021.8.11.000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
AGRAVANTE(S):
ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
MARIO KUCHLA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à ausência dos requisitos ensejadores ao deferimento da inversão do ônus da prova na Ação Monitória no 1005973-92.2018.8.11.0037, ajuizada pelo agravado, uma vez que necessária a demonstração da verossimilhança das alegações de agiotagem, nos termos do art. 3o, da Medida Provisória no 2.172-32.2001, o que, em principio, não se verifica.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora